Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001501-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: NARCISO QUEIROZ DE LIMA e outros Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA IMPETRADO: 1 VARA CRIME DA COMARCA DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente Gilvan Carvalho de Jesus, insurgindo-se contra suposta ameaça/iminência de constrição à liberdade, consubstanciada em representações por prisão preventiva existentes em seu desfavor nos autos de origem, os quais estariam inacessíveis à defesa. A defesa postulou o indeferimento da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, e solicitou providências para acesso aos autos e informações sobre o decreto prisional. II. Questão em discussão Aferição da prejudicialidade do pedido de habilitação aos autos em razão de sua superveniente concessão em primeiro grau. Análise da legalidade e validade do decreto de prisão preventiva supervenientemente informado e acostado aos autos do Habeas Corpus. III. Razões de decidir O pedido inicial de habilitação da defesa nos autos de origem, bem como a solicitação de informações acerca da existência de decreto prisional em desfavor do Paciente, restam prejudicados em sua análise por este Tribunal. A autoridade coatora informou que, em 30 de janeiro de 2026, acolheu o pedido de habilitação da defesa do Paciente, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14, garantindo o acesso aos elementos já documentados no inquérito policial. No que tange à validade da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, observa-se que o Juízo de origem fundamentou a medida em elementos concretos extraídos da investigação. Os delitos imputados, homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), possuem pena máxima superior a quatro anos, o que satisfaz o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O Juízo de origem ainda analisou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, concluindo que, diante da gravidade concreta dos delitos, da periculosidade social dos agentes, do histórico de obstrução da investigação e da fuga do Paciente, tais medidas seriam insuficientes para acautelar os interesses processuais, justificando a imposição da medida extrema. IV. Dispositivo e tese Reconhece-se a prejudicialidade do writ quanto ao cerceamento de acesso aos autos e denega-se a ordem de habeas corpus no que concerne à validade da prisão preventiva. Tese de julgamento: "1. O acolhimento do pedido de habilitação da defesa nos autos de inquérito policial, com a efetiva garantia de acesso aos elementos já documentados, torna prejudicado o pedido de habeas corpus que visa ao acesso aos autos. 2. É válida a decretação de prisão preventiva fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, especialmente quando o agente se encontra foragido e as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes." Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; Art. 211 do Código Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência citada: TJ-BA - Habeas Corpus: 80501023520248050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001501-27.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante NARCISO QUEIROZ DE LIMA e outros e como apelada 1 VARA CRIME DA COMARCA DE ARACI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator IJ